Tribunal: TJES
Processo: 5001250-98.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001250-98.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PIANNA VEICULOS LTDA
RECORRIDO: ELIVELTON GRILLO DADALTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001250-98.2022.8.08.0038

RECORRENTE:
PIANNA VEICULOS LTDA

RECORRIDO:
ELIVELTON GRILLO DADALTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA. REPARO DE VEÍCULO. VEÍCULO NA GARANTIA. DEMORA. PEÇA FALTANDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ELIVELTON GRILLO DADALTO em face de PIANNA VEICULOS LTDA.

Em síntese, a parte autora
narra que em 25 de março de 2022 deixou seu veículo CHEVROLET/S10 LTZ DD4A, placa QRL3B27, ainda na garantia, na assistência técnica da ré em razão de vício apresentado no veículo, qual seja, “falha interna no módulo da caixa de direção”, necessitando de substituição. Todavia, passados os 30 dias previstos para reparo, o automóvel ainda não estava pronto. A requerida apresentou como justificativa a indisponibilidade da peça.

Ato contínuo, após o ajuizamento da ação o requerente retirou seu veículo da oficina da ré.

Em sede de contestação, a requerente afirma que inexiste relação de consumo entre ela e o autor, também sustenta que não há falha na prestação de serviço, pois desde a pandemia de COVID-19 as montadoras ainda não conseguiram regularizar sua produção de peças, o que resulta em períodos maiores dos veículos na oficina.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Face ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte Autora, para CONDENAR A REQUERIDA ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento e juros legais desde a citação. Torno definitiva a decisão que deferiu a tutela de urgência, convertendo a obrigação de fazer em perdas e danos, sem prejuízo do valor acumulado por seu descumprimento, devendo o autor, na fase de cumprimento de sentença, se valer de documento idôneo para reparação do prejuízo.

Por conseguinte, resolvo o mérito do processo, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede, conforme art. 55, caput, da lei n.º 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 7106839, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, a incompetência do juizado especial por necessidade de perícia, a iliquidez da sentença e sua ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que não há relação de consumo entre as partes, portanto inaplicável o CDC aos fatos e ainda, afirma que inexiste qualquer abalo na esfera moral do autor. Assim, requer a reforma da sentença e a total improcedência dos pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar a parte recorrente alegou ser parte ilegítima para compor o polo passivo da presente ação, pois não foi responsável pela venda original do veículo, sendo apenas responsável pela revisão.

Contudo, rejeito a preliminar, considerando a solidariedade preconizada pelo artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor entre todos aqueles que se inserem na cadeia de prestadores do serviço, sendo evidente que a concessionária faz parte das filiais da montadora e é o local onde o autor solicitou o serviço mecânico para o seu veículo.

Ademais, o réu aduziu que este juízo é incompetente para julgar a presente ação, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial.

Contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

Igualmente, em sede de preliminar o recorrente pleiteia a anulação da sentença por ausência de fundamentação ao decidir sobre as questões preliminares, entretanto, não há o que se falar em nulidade da sentença visto que a sentença proferida, mesmo que sucinta, encontra-se acompanhada das razões que levaram o magistrado singular a formar sua convicção, sendo a fundamentação do julgado objurgado baseado nos documentos trazidos ao processo.

Nesta perspectiva:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
Apelação cível. Pedido de concessão da justiça gratuita. Deferimento na sentença. Ausência de interesse, neste ponto. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Afastada. Magistrado que expôs de forma clara as razões pelas quais extinguiu o feito. Indeferimento da inicial por razões não encartadas nos
arts. 319
,
320
e
321 do código de processo civil
. Exordial que preenche os requisitos dos preditos dispositivos legais. Inépcia não configurada. Inaplicabilidade,
in casu
, da teoria da causa madura. Sentença anulada. Recurso conhecido, em parte, e provido. Retorno dos autos à origem para retomada do regular processamento do feito.
(TJAL; AC 0700295-92.2021.8.02.0045; Murici; Rel. Des. Orlando Rocha Filho; DJAL 25/07/2022; Pág. 153).

Por fim, afirma que a decisão viola o art. 38 da Lei 9.099/95 pois utiliza o termo “documento idôneo”, que seria demasiado amplo. No entanto, a expressão utilizada é suficiente para indicar que o autor deverá apresentar um documento com lastro probatório, como uma nota fiscal, um comprovante de pagamento, dentre outros. Portanto, também rejeito tal preliminar.

Superadas as preliminares, adentro o mérito.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo sentenciante no sentido de que a ré não trouxe aos autos nenhum elemento probatório que dê sustentação às suas alegações. É fato incontroverso nos autos que a recorrente é concessionária Chevrolet e que presta serviços de revisão de veículo para o recorrido. Ainda, ficou comprovada a demora no conserto do carro, que a recorrente afirma ser em razão da demora na produção da peça, porém não trouxe nenhum documento que comprove sua alegação.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço
. Nesse caso, ela poderia ter juntado resposta da fábrica sobre o prazo para produção da peça e que o autor foi informado do longo período de espera.

Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$8.000,00).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)